Tribunal: STF
Processo: ARE 1567047
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática do Ilustre Ministro EDSON FACHIN, na qualidade de Vice-Presidente, por meio da qual negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ITAU UNIBANCO S.A (Doc. 92). 
Em suas razões, a parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição.
Sustenta que “o TST reviu a controvérsia e pacificou a matéria em nível de Incidente de Recurso Repetitivo – IRR, com efeito vinculante, em 2024, consolidada no Tema 231 de IRR/TST, segundo o qual “A Lei nº 13.467/2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência” (Doc. 93, fl. 2). 
Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório. Decido. 

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.
 Na decisão recorrida, destacou-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
 Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso.
 Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente